Tribunal: TJDFT
Processo: 0721817-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721817-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS DE SOUZA PAULA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Executada, ELIAS DE SOUZA PAULA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução n. 0036119-60.2011.8.07.0015, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora de ativos financeiros formulada pela parte executada, sob fundamento de que as quantias constritas são de natureza impenhorável (ID 88907387). Considerando a natureza da matéria em apreço, passo à análise do pleito sem o contraditório prévio. No caso em comento, houve o bloqueio, via sistema SISBAJUD, da quantia de R$ 4.321,86, em conta corrente que o executado mantém junto ao Banco Itaú Unibanco S.A, conforme doc. ID 88595661. No cotejo dos extratos bancários com os recibos de pagamento acostados, concluo que o executado não se desincumbiu do seu ônus probatório. Inicialmente, os extratos acostados pelo executado estão incompletos. Com efeito, pela análise da própria disposição em que os documentos foram juntados aos autos, o fato já se revela. Diante disso, a fonte de prova já perde força. Observa-se que o extrato do mês de abril inicia-se no dia 05/04/2021, com saldo credor de R$3.416,68, sem qualquer prova da origem do valor. O bloqueio judicial ocorreu em 06/04/2021, sobre o valor de R$3.416.89. A aludida verba salarial consta do extrato do mês de abril, no valor de R$2.368,49, de forma desordenada e sem vínculo de data. Diante do contexto, ou seja, na ausência de provas quanto a origem de valores creditados, não se pode concluir que a conta seja destinada apenas ao recebimento de verba salarial. Em arremate, a alegação do executado é no de sentido de que a impenhorabilidade decorre da fonte da quantia, sob o argumento de que é parte de seu salário, fato que não comprovou nos autos. Ressalte-se que o artigo 833 do Código de Processo Civil traz regra de exceção. Assim, aquele que a invoca tem o ônus da prova. Nesse sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não houve demonstração de que o valor bloqueado em conta-corrente do agravante é oriundo do seu trabalho, caracterizando a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. Igualmente, realizada a constrição em verba depositada em conta-corrente, não ganha relevo a discussão sobre o montante penhorado para fins de exclusão da constrição patrimonial com fulcro no art. 833, X, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1339471, 07002834420218079000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/05/2021, Publicado no DJE : 27/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconstituição da penhora. Preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento, em favor do exequente. Em suas razões alega, em síntese, que o bloqueio de numerário em sua conta bancária incidiu sobre os ganhos na qualidade de trabalhador autônomo, o que viola norma processual civil e o art. 7o, inc. X, da CF. Afirma que foram bloqueados “valores bloqueados na conta corrente foram de R$ 3.416,89 (três mil quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos) bloqueados judicialmente no dia 06/04/2021, referente aos pagamentos e remanescentes do mês de março que o ora agravante possuía, e em sua conta poupança na qual o mesmo guardou o auxílio emergencial que recebeu do governo no ano passado e caía diretamente em sua conta poupança, no valor de R$ 904,97 (novecentos e quatro reais e noventa e sete centavos), documentos em anexos. Perfazendo um total de R$ 4.321,86 (quatro mil trezentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos)”. Por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a atribuição de efeitos suspensivo ao recurso para suspender a expedição de alvará em favor do Exequente, ora Agravado. Intimado para juntar documentos que comprovem sua hipossuficiência financeira, o Agravante se manifestou por meio dos documentos de ID 27452173, 27452175, 27452176, 27452178, 27452179, 27452180, 27452181, 27452182 e 27452183. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. Da Gratuidade de Justiça Defiro a gratuidade de Justiça ao Agravante. Observa-se dos autos que a movimentação financeira do Agravante não apresenta valores expressivos que ultrapassem o parâmetro de 5 (cinco) salários mínimos mensais utilizado por esta Relatoria. “Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 3.1. Dentre esses critérios, está à situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I)”. (Acórdão 1356239, 07081156520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademias, consta declaração de que o mesmo recebe auxilio emergencial e carteira de trabalho cujo último vinculo se encerrou em 2008, o que denota sua hipossuficiência econômica. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Exequente em face da decisão que rejeitou impugnação à penhora de ativos financeiros, sob fundamento de que as quantias constritas são de natureza impenhorável. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. O Exequente, ora Agravante, alega, em síntese, que o bloqueio de numerário em sua conta bancária incidiu sobre os ganhos na qualidade de trabalhador autônomo. Não se pode concluir, a priori, que os documentos juntados aos autos sejam suficientes para indicar que o bloqueio de ativos financeiros se deu sobre os ganhos do Agravante referente ao seu trabalho autônomo. Contudo, em regra, os valores de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança são absolutamente impenhoráveis, conforme determinação expressa do Art. 833, inc. X, do CPC. A norma processual supramencionada busca proteger as quantias depositadas em conta bancária que possuam de fato natureza de caderneta de poupança, isto é, que tenha por finalidade garantir reserva financeira e obtenção de rentabilidade. É certo que há julgados no sentido de que somente se reveste de impenhorabilidade a quantia depositada em caderneta de poupança propriamente dita. Isso significa que não basta que a conta receba a denominação de conta poupança, devendo ser utilizada com finalidade própria de poupança. A despeito da existência de entendimento contrário, entendo que a quantia depositada em conta corrente até o limite de até 40 salários mínimos, independente de ser conta salário, é alcançada, por interpretação extensiva, pela impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do CPC. Isso porque a quantia de até 40 salários mínimos revela-se necessária para a subsistência do devedor e de sua família e viabiliza a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar, o que justifica a incidência da impenhorabilidade sobre ela e independentemente de estar depositada ou não em conta corrente ou poupança. O STJ tem reiteradamente decidido que os valores até 40 salários mínimos, depositados ou não em caderneta de poupança, merecem a proteção do art. 833, do Código Adjetivo, firmando interpretação extensiva do inciso X. Veja-se a ementa dos seguintes acórdãos: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649). 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) A 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça também já decidiu assim, segue-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência do executado, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que "a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". 4. "A simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC." (AgInt no REsp 1716236/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018) 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1260000, 07017997020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 832, INCISOS IV E X, CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I - A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. II - Agravo de Instrumento conhecido e provido para afastar a penhora realizada sobre valores referentes na conta bancária do agravante e determinar o seu desbloqueio. (Acórdão n.989220, 20160020327904AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 610/621) Assim, os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a possibilidade de má-fé, fraude ou abuso de direito, o que, a priori, não ficou demonstrado nos autos. Desta forma, numa análise superficial, característico deste momento processual, antevejo a probabilidade de provimento do recurso. A prova de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação resta evidenciada na eventual expropriação dos valores constritos. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para que os valores bloqueados não sejam expropriados e, consequentemente, não seja expedido alvará de levantamento até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2021 19:12:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador